Tribunal: TJDFT
Processo: 0722148-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVOS IDÊNTICOS. ADJUDICAÇÃO. DESCENDENTES. INTERESSE DA FAMÍLIA. UNIRRECORRIBILIDADE.
1. Deve-se observar o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sob pena de afronta à duração razoável dos processos, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". (Acórdão 1225057, 07108869820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020.
2. Mantém-se a decisão de não conhecimento de agravo posterior manejado por descendente com idênticos fundamentos fático-jurídicos sobre o mesmo ato judicial e mesmo objeto de agravo de instrumento previamente interposto por outro descendente do sócio da executada, visando a adjudicação do bem imóvel penhorado no interesse de evitar o desfalque do patrimônio familiar.
3. O espírito da norma (art. 876, § 5o do CPC) almejado pelo legislador é a salvaguarda do patrimônio para que não haja subtração do acervo da família, e não do interesse particular de cada um, sendo desnecessário o manejo de vários agravos por diversos descendentes do seu sócio majoritário com o mesmo propósito.
4. Distribuídos ao mesmo relator e ostentando as mesmas razões recursais, indene de dúvidas que as razões de decidir também não seriam desiguais, não havendo o que se falar em conexão, cuja finalidade processual é evitar a prolação de decisões conflitantes.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.